Tribunal: TJSP
Processo: 1501118-27.2018.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Apreensão de 18 porções de cocaína, pesando 8,32 gramas. Réu avistado em ponto de venda de drogas, sendo abordado após campana realizada por policiais civis que constataram a conduta típica de traficância. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Reforma das penas. Réu

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Apreensão de 18 porções de cocaína, pesando 8,32 gramas. Réu avistado em ponto de venda de drogas, sendo abordado após campana realizada por policiais civis que constataram a conduta típica de traficância. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Reforma das penas. Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Redutor indevidamente negado. Dedicação à atividade criminosa não evidenciada. Aplicação em patamar máximo. Penas finais em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501118-27.2018.8.26.0544, da Comarca de Itupeva, em que é apelante JEFFERSON
LUIZ DE ANDRADE CASTRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Jefferson Luiz de
Andrade Castro a 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime inicial
aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade - a ser especificada pelo juízo
das execuções - e prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo, destinada a
entidade social, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501118-27.2018.8.26.0544 -Voto no
2
Apelação no 1501118-27.2018.8.26.0544
Comarca: Itupeva
Apelante: Jefferson Luiz de Andrade Castro
Advogado: Alessandro Vitor de Macedo
VOTO No. 23.260
Apelação. Tráfico de entorpecentes. Apreensão de 18 porções
de cocaína, pesando 8,32 gramas. Réu avistado em ponto de
venda de drogas, sendo abordado após campana realizada por
policiais civis que constataram a conduta típica de traficância.
Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de
segurança pública. Autoria e materialidade comprovadas.
Condenação mantida. Reforma das penas. Réu primário e
possuidor de bons antecedentes. Redutor indevidamente
negado. Dedicação à atividade criminosa não evidenciada.
Aplicação em patamar máximo. Penas finais em 1 ano e 8
meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto,
substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de
direito. Provimento ao apelo.

O MM. Juiz a quo, Dr. Peter Eckschmiedt,
da Vara Única da Comarca de Itupeva, em sentença datada de
02/07/2019 (fl. 102), julgou procedente a ação penal para condenar
Jefferson Luiz de Andrade Castro às penas de 5 anos de
reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado, por infração
ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Irresignada, a defesa interpôs recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501118-27.2018.8.26.0544 -Voto no
3
apelação, arguindo a insuficiência de prova para a condenação.
Subsidiariamente, postula a aplicação do tráfico privilegiado, a
substituição da sanção corporal por restritivas de direitos e a
imposição de regime mais benéfico.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento ao
apelo defensivo.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 25 de outubro de 2018, por volta de 16h45, na Rua
José Philomeno, no 200, Jardim Alegria, trazia consigo, para fins de
tráfico, 18 porções de cocaína, pesando 8,32 gramas, conforme
auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, laudo de constatação
provisória de fls. 16/18 e laudo definitivo de fls. 65/67.
Consoante
apurado
no
bojo
das
investigações, policiais civis, em diligências pelo local, conhecido
ponto de venda de drogas, avistaram o acusado em atitude típica
de traficância, passando a observá-lo. Os agentes de segurança
pública avistaram pessoas se aproximando dele, ocasião em que
entregavam algo ao réu, o qual se dirigia até um imóvel e retornava,
entregando uma contrapartida ao transeunte.
Abordado, em posse do réu foi apreendida a
importância de R$ 30,00, e o local para aonde o acusado se dirigia
era sua moradia, sendo as drogas localizadas no interior do imóvel.
O policial civil Alexandre de Freitas Capello,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501118-27.2018.8.26.0544 -Voto no
4
inquirido em sede judicial, relatou estar em diligências por local
conhecido como ponto de venda de drogas, consistente em uma
viela, quando avistou o acusado parado sozinho em via pública,
passando a monitorá-lo à distância, oportunidade em que constatou
típica movimentação de comércio ilegal. O acusado era abordado
por transeuntes, recebia deles algo que colocava no bolso, entrava
em um imóvel e, em seguida, retornava, entregando um objeto ao
usuário. O acusado foi abordado e, em revista pessoal, foi
localizada a quantia de R$ 30,00. Em buscas pelo citado imóvel,
consistente na residência do réu, as 18 porções de cocaína foram
localizadas.
No
mesmo
sentido,
as
declarações
extrajudiciais do policial civil Edilson Rogério de Moura.
Devidamente
intimado,
o
réu
não
compareceu ao interrogatório. No distrito policial, exerceu o direito
constitucional de permanecer em silêncio.
A
autoria
e
a
materialidade
foram
sobejamente demonstradas no transcorrer da instrução criminal,
notadamente pelos depoimentos firmes e coerentes prestados
pelos policiais civis, os quais abordaram o acusado em local
conhecido pela mercancia espúria, após ser interpelado por
usuários, cenário percebido mediante campana com viatura
descaracterizada.
O acusado permanecia parado em via
pública, a espera dos consumidores e, após receber a prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501118-27.2018.8.26.0544 -Voto no
5
em pecúnia, se dirigia à sua residência, onde armazenava as
substâncias.
Destarte, mantém-se a condenação nos
moldes do decisum.
As
reprimendas,
contudo,
comportam
reparos, impondo-se o reconhecimento do redutor em sua máxima
extensão, não tendo agido com acerto o magistrado sentenciante
ao entender que o réu se dedicava com habitualidade ao comércio
espúrio, pois ausentes elementos que atestem referida dedicação à
atividade criminosa.
Assim, na primeira fase, em atenção ao
artigo 59, do Código Penal, tratando-se de réu primário e possuidor
de bons antecedentes, as penas-base foram corretamente
determinadas nos mínimos legais.
Na segunda fase, ausentes agravantes e
atenuantes.
Na terceira fase, consoante mencionado
acima, de rigor o reconhecimento do tráfico privilegiado, à medida
que o volume de droga e as circunstâncias do caso concreto não
comprovam que o acusado se dedicava à atividade criminosa.
In casu, preenchidos estão os requisitos
legais para a concessão da causa de diminuição, sendo o artigo 42,
da Lei 11.343/06, vetor para se determinar o grau de redução.
Considerando a reduzida quantidade de
droga apreendida, a redução deve se operar à fração de dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501118-27.2018.8.26.0544 -Voto no
6
terços, tornando as penas definitivas em 1 ano e 8 meses de
reclusão e 166 dias-multa.
Tendo em vista o quantum de pena aplicado
e as condições pessoais favoráveis do apelante, a imposição de
regime aberto revela-se adequada.
À luz do art. 44 do Código Penal, a pena
privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de
direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade, a ser
especificada pelo juízo das execuções criminais, e prestação
pecuniária, fixada em 1 salário mínimo, destinada a entidade social.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de
Jefferson Luiz de Andrade Castro a 1 ano e 8 meses de reclusão
e 166 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade - a ser especificada pelo juízo
das execuções - e prestação pecuniária, fixada em um salário
mínimo, destinada a entidade social, mantendo-se, no mais, a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501118-27.2018.8.26.0544 -Voto no
7